Tribunal: TJMT
Processo: 1066231-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066231-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA FLAVIA FERREIRA BARBOSA - CPF: 047.649.871-63 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CDC - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA - DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão de contratos bancários quando identificadas cláusulas abusivas.

2. Embora seja livre a estipulação de juros remuneratórios em contratos bancários, admite-se a revisão judicial quando a taxa contratada se mostrar manifestamente discrepante em relação à média praticada no mercado em operações similares.

3. No caso em análise, a taxa de juros estipulada no contrato de financiamento (4,21% a.m. e 64,03% a.a.) supera significativamente a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação (2,15% a.m. e 29,05% a.a.), caracterizando abusividade que autoriza a limitação judicial à taxa média de mercado.

4. Constatada a abusividade na taxa de juros, é devida a restituição simples dos valores pagos a maior, atualizados monetariamente.

5. O mero descumprimento contratual, sem maiores consequências, não enseja indenização por danos morais, por representar mero dissabor da vida cotidiana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA FLAVIA FERREIRA BARBOSA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Revisional de Juros Contratuais c/c Restituição dos Valores e Danos Morais ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.,
julgou improcedentes os pedidos, entendendo que as taxas de juros estavam em patamar legal, que a capitalização de juros era devida por estar expressamente pactuada e que os demais encargos eram legais. Por fim, isentou a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por estar assistida pela Justiça Gratuita.

Na petição inicial, a autora narrou que em 17/01/2023 adquiriu um veículo Fiat Pálio Fire Flex ano 2006, placas ANK-6936, no valor de R$ 12.900,00, mediante financiamento junto ao Banco réu, consubstanciado no contrato n° 093310070, em 48 parcelas mensais de R$ 836,93, totalizando R$ 40.172,64.

Relatou que, após efetuar o pagamento de R$ 17.575,53, foi informada que seu saldo devedor remanescente era de R$ 22.597,11, valor que considerou excessivo. Após buscar auxílio do PROCON/MT, obteve relatório técnico contábil que confirmou a abusividade dos juros praticados (4,21% a.m.), que superavam significativamente a taxa média de mercado (2,15% a.m.) divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

Requereu a declaração de onerosidade excessiva dos juros aplicados, com determinação de recálculo do contrato à taxa média de mercado, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; sendo julgada improcedente a demanda.

Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos da inicial, sustentando a abusividade da taxa de juros contratada em face de sua evidente discrepância em relação à taxa média de mercado.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada a onerosidade excessiva dos juros, com a consequente revisão contratual limitando-se a taxa de juros à média de mercado, além do ressarcimento dos valores pagos a maior e da condenação por danos morais.

O apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ANA FLAVIA FERREIRA BARBOSA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Revisional de Juros Contratuais c/c Restituição dos Valores e Danos Morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos, entendendo que as taxas de juros estavam em patamar legal, que a capitalização de juros era devida por estar expressamente pactuada e que os demais encargos eram legais. Por fim, isentou a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por estar assistida pela Justiça Gratuita.

Pois bem.

Preliminarmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

A questão central do recurso reside na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

É cediço que, após a edição da Emenda Constitucional n° 40/2003, que revogou o § 3° do art. 192 da Constituição Federal, não há limitação constitucional dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, as quais podem estipulá-los livremente, observadas as normas do Conselho Monetário Nacional.

Entretanto, tal liberdade não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.".

Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pode ser verificada quando há discrepância significativa em relação à taxa média praticada no mercado para operações similares, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso em análise, observa-se do contrato de financiamento n° 093310070 que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 4,21% ao mês e 64,03% ao ano. Contudo, conforme demonstrado pelo relatório técnico contábil anexado aos autos, a taxa média de juros praticada pelo mercado na modalidade "Aquisição de Veículos" à época da contratação (janeiro de 2023), segundo o Banco Central do Brasil, era de 2,15% ao mês e 29,05% ao ano.

Constata-se, portanto, uma discrepância significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, sendo a primeira aproximadamente 95,81% superior à segunda, o que caracteriza abusividade capaz de autorizar a revisão judicial do contrato.

A jurisprudência do STJ considera abusivas taxas significativamente superiores à média de mercado, como se verifica no seguinte precedente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE. (...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), a teor da Súmula n. 596/STF, sendo permitida a sua pactuação acima de 12% ao ano, desde que não demonstrada a abusividade, invocada em cada caso concreto. 2. O simples fato de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não significa, por si só, vantagem exagerada ou abusividade, sendo imperiosa a demonstração cabal de que o percentual contratado efetivamente destoa da média praticada no mercado na mesma época da contratação. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a taxa de juros aplicada ao contrato (8,49% ao mês e 166,69% ao ano) é exorbitante em relação à taxa média apurada pelo Banco Central para operações da espécie (2,93% ao mês e 42,92% ao ano), razão pela qual foi determinada a redução. (...)" (AgInt no AREsp 1692260/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

Assim, demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, esta deve ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, ou seja, 2,15% ao mês e 29,05% ao ano.

Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, deve ser determinado o recálculo do contrato, aplicando-se a taxa média de mercado, com a consequente restituição simples dos valores pagos a maior pela consumidora, conforme apurado no relatório técnico contábil.

De acordo com o referido relatório, aplicando-se a taxa média de mercado, o valor da parcela revisada seria de R$ 284,24, resultando em um saldo devedor remanescente de R$ 5.616,43.

A restituição deverá ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não se evidencia nos autos a má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos, requisito necessário para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Verifica-se que a requerida se insurge também quanto à tarifa de registro de contrato, aduzindo que tal cobrança é abusiva. No entanto, frisa-se que a cobrança de tais encargos não é abusiva e, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no. 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e do registro do contrato, desde que prestado o serviço e que não implique em onerosidade excessiva.

A propósito:

“[...] TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP (2016/0011277-6); RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; julgado em 28/11/2018; publicado em 06/12/2018).

A recorrente sustenta a necessidade de revisão contratual em razão de alegada onerosidade excessiva, pleiteando a renegociação da dívida ou a revisão das prestações, sob o argumento de que o contrato firmado se tornou excessivamente vantajoso para a instituição financeira, em prejuízo da hipossuficiência da apelante.

Entretanto, verifica-se que os argumentos apresentados não são suficientes para afastar a regularidade da tarifa. A cobrança das tarifas questionadas, como a taxa de avaliação do bem e o seguro de proteção financeira, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que devidamente pactuadas e prestados os respectivos serviços, o que restou demonstrado nos autos.

Além disso, o contrato firmado entre as partes, datado de 18/01/2023, prevê explicitamente as tarifas aventadas na inicial, o que está de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência do STJ. A apelante, portanto, não conseguiu comprovar que a cobrança dessas tarifas tenha sido excessiva ou que tenha gerado prejuízo ao seu direito.

Ademais, a questão do seguro de proteção financeira, tal seguro visa proteger a parte contratante contra eventual saldo devedor em situações de morte, invalidez ou desemprego involuntário, o que configura uma garantia adicional, sem prejuízo para o consumidor. A jurisprudência do STJ também é pacífica ao afirmar que a contratação de seguros como este, quando não compulsória e de forma clara no contrato, não configura venda casada ou imposição indevida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento; eis que para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de violação a direito da personalidade ou de situação excepcional que caracterize grave sofrimento ou abalo psíquico, o que não se verifica no caso em análise.

A cobrança de encargos abusivos em contrato bancário, embora configure ilícito contratual passível de revisão e restituição dos valores pagos indevidamente, por si só, não gera dano moral, representando mero dissabor da vida cotidiana.

Não há nos autos prova de que a cobrança tenha submetido a apelante a situação vexatória ou causado lesão a sua honra, imagem ou dignidade, tampouco de que tenha ocasionado constrangimentos extraordinários capazes de caracterizar dano moral; assim, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (2,15% ao mês e 29,05% ao ano); 2) Determinar o recálculo do contrato com aplicação da taxa média de mercado, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior pela consumidora, devidamente atualizados pelo INPC desde a data de cada pagamento indevido, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 3) Rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025